Tribunal: TJPA
Processo: 0807794-48.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4840 - Equivalência salarial
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807794-48.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: PEDRO ILO ALEXANDRE BRASIL

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVEL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXTENSÃO A AÇÃO CAUTELAR. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807794-48.2018.8.14.0000

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE PEDRO ILO ALEXANDRE BRASIL

ADVOGADOS: YANA FIGUEIREDO RIBEIRO

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº.... E BANCO BRADESCO SA

ADVOGADOS: JOSE NAZARENO NOGUEIRA LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por PEDRO ILO ALEXANDRE BRASIL, inconformado com a decisão prolatada no agravo de instrumento movido contra BANCO BRADESCO S/A.

Diz o Embargante que: “O pedido recursal do agravante foi no sentido de que lhe fosse concedido os benefícios da justiça gratuita na ação de conhecimento de origem (processo nº 0033325-02.2002.8.14.0301), bem como na ação cautelar dependente (processo nº 0033326- 94.2002.8.14.0301), conforme se verifica na peça de ingresso de id 1017449. Ocorre que o acórdão proferido de id 3941581 deu provimento ao recurso, a fim de conceder ao agravante, o benefício da justiça gratuita na ação de conhecimento de origem, mas não declarou expressamente se tal benefício se estendia, também, à ação cautelar dependente do processo de origem (ação de conhecimento).

Assim, requer o embargante que seja conhecido o presente recurso de embargos de declaração, dando-lhe provimento, para declarar expressamente que os benefícios da justiça gratuita concedida ao agravante na ação de conhecimento de origem (processo nº 0033325-02.2002.8.14.0301) se estende, também, à ação cautelar dependente (processo nº 0033326-94.2002.8.14.0301), retirando a omissão apontada.

Não foram oferecidas Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

DE SETEMBRO DE 2021

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807794-48.2018.8.14.0000

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE PEDRO ILO ALEXANDRE BRASIL

ADVOGADOS: YANA FIGUEIREDO RIBEIRO

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº.... E BANCO BRADESCO SA

ADVOGADOS: JOSE NAZARENO NOGUEIRA LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Alega o Embargante ter havido omissão quanto a extensão da gratuidade a ação cautelar dependente (processo nº 0033326-94.2002.8.14.0301), no que lhe cabe razão.

É notório que a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o acolhimento dos embargos declaratórios só de justifica quando, efetivamente, constatada a presença na decisão embargada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Acerca dos estreitos limites de admissibilidade dos embargos de declaração, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR preleciona:

"O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do acórdão ou da sentença. O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal". (Curso de Direito Processual Civil, RJ: Forense, vol. I, 25ª ed., 1998, p.587/588).

Ao exame da decisão embargada, constata-se que, a Turma Julgadora fez consignar no julgado a gratuidade quanto a
ação de conhecimento de origem (processo nº 0033325-02.2002.8.14.0301, deixando de se manifestar quanto a ação cautelar, dependente da ação principal.

Dessa forma, sanando a omissão
acolho os declaratórios
, para constar no V. Acórdão que o benefício da Justiça Gratuita se estende a ação cautelar (processo nº 0033326-94.2002.8.14.03010. É como voto.

BELÉM,

DE SETEMBRO DE 2021

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 07/10/2021